Tribunal: TJMT
Processo: 0047309-23.2014.8.11.0041
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0047309-23.2014.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Tempo de Serviço]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MARLI APARECIDA DA SILVA SIQUEIRA - CPF: 369.859.379-34 (JUIZO RECORRENTE), JUNIOR LUIS DA SILVA CRUZ - CPF: 025.127.651-13 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), JUÍZO DA 5a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DA CAPITAL (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (JUIZO RECORRENTE), JUNIOR LUIS DA SILVA CRUZ - CPF: 025.127.651-13 (ADVOGADO), JUÍZO DA 5a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DA CAPITAL (RECORRIDO), MARLI APARECIDA DA SILVA SIQUEIRA - CPF: 369.859.379-34 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – SEGURANÇA CONCEDIDA –
DEMORA NA ANÁLISE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO –
DIREITO CONSTITUCIONAL DA RAZOABILIDADE DO PROCESSO -ART. 5o, LXXVIII, DA CF – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO –
SENTENÇA RATIFICADA.

1. “A demora, injustificada, da análise do procedimento administrativo fere o direito líquido e certo do Impetrante e viola o princípio da duração razoável do processo.” (ReeNec 173302/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/06/2017, Publicado no DJE 30/06/2017).

2. Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, M.M.
Roberto Teixeira Seror
, que concedeu a segurança para determinar à autoridade coatora que proceda a manifestação técnica do processo administrativo no 4492/2013, no prazo de 05 (cinco) dias, e via de consequência julgo extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, CPC.

Decorreu o prazo recursal sem recurso voluntário das partes.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que concedeu a segurança, confirmando a liminar que determinou à autoridade coatora que proceda a manifestação técnica do processo administrativo no 4492/2013.

Extrai-se dos autos que o impetrante
MARLI APARECIDA DA SILVA SIQUEIRA
ajuizou o presente Mandado de Segurança contra ato tido como ilegal praticado pelo
Superintendente de Previdência da Secretaria de Estado de Administração – SAD/MT
, objetivando, a determinação para que o impetrado proceda com a devolução de certidões e declarações a seu respeito.

Colhe-se da sentença a seguinte fundamentação e parte dispositiva:

[...]

Nesse contexto, a conclusão ditada pelo princípio da eficiência, é que as autoridades Impetradas, no exercício da atividade administrativa, devem manifestar-se em tempo razoável acerca do pedido da Impetrante, não lhe sendo lícito omitir-se ou postergar indefinidamente a sua análise, sob pena de abuso de poder, haja vista que a ausência de análise dos processo administrativo protocolado sob o n°. 449272/2013, se mostram letárgicos e despropositados, o que fatalmente fere dispositivo constante do artigo 49 da Lei Federal no 9.784/1999, que prevê prazo máximo de 60 (sessenta) dias para proferir decisão de requerimentos de qualquer espécie.

Portanto, a análise do pedido administrativo em prazo razoável é corolário do princípio da eficiência, assim como da moralidade e da razoabilidade da Administração Pública, até porque os deveres decorrentes dos incisos do art. 5o têm como destinatários mais o Poder Público e seus agentes em qualquer nível do que os indivíduos em particular. A inviolabilidade dos direitos assegurados impõe deveres a todos, mas especialmente às autoridades e detentores do poder.

E corroborando com o acima exposto, trago à colação o entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, in verbis:

“MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. REQUERIMENTO DE ANISTIA. PRAZO RAZOÁVEL PARA APRECIAÇÃO. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA. 1. A todos é assegurada a razoável duração do processo, segundo o princípio da eficiência, agora erigido ao status de garantia constitucional, não se podendo permitir que a Administração Pública postergue, indefinidamente, a conclusão de procedimento administrativo. 2. A despeito do grande número de pedidos feitos ao Ministro da Justiça e dos membros da Comissão de Anistia, seu órgão de assessoramento, serem pro bono, aqueles que se consideram atingidos no período de 18 de setembro de 1946 a 5 de outubro de 1988, por motivação exclusivamente política, não podem ficar aguardando, indefinidamente, a apreciação do seu pedido, sem expectativa de solução num prazo razoável. 3. Ordem concedida.”.

(MS 10.792/DF, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 10.05.2006, DJ 21.08.2006 p. 228) – Destacamos.

No mesmo sentido, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso assim dispõe sobre assunto:

“MANDADO DE SEGURANÇA — CERTIDÃO DE TEMPO DE SERVIÇO E CONTRIBUIÇÃO — DIREITO LÍQUIDO E CERTO — ART. 5o, XXXIV, b, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. Nos termos do art. 5o, inciso XXXIV, b, da Constituição Federal, tem a impetrante direito líquido e certo à certidão de tempo de serviço e contribuição, uma vez que, além de se destinar ao esclarecimento de situação de interesse pessoal, é meio indispensável à defesa do seu direito à aposentadoria. Segurança deferida. (MS, 48080/2012, DES.LUIZ CARLOS DA COSTA, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data do Julgamento 04/10/2012, Data da publicação no DJE 07/11/2012)”.

Ademais, cumpre asseverar que a demora na análise do processo administrativo objeto da presente demanda acarretará em diversos prejuízos para impetrante, uma vez que, pode obstar a parte a conseguir se aposentar.

Desta forma, uma vez não consubstanciada a ilegalidade no ato praticado, a medida que se impõe é a concessão da segurança.

ISTO POSTO, consoante a fundamentação supra, CONCEDO A SEGURANÇA, para determinar a autoridade coatora que proceda a manifestação técnica do processo administrativo no. 4492/2013, no prazo de 05 (cinco) dias, e via de consequência, julgo extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil. [...]”.

Com essas considerações, passo à apreciação da remessa necessária da sentença.

De início, ressalta-se que a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1o, da mesma forma, assevera,
in verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na doutrina, Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5o, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”

(MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43a ed, p. 890/891)

Logo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
writ
.

No tocante à preliminar de decadência, sob argumento de que a impetrante não intentou a ação constitucional no prazo legal, restou acertada a sentença que a rejeitou, eis que consta dos autos que a impetrante impugna ato omissivo da autoridade coatora, e o prazo para propositura do
mandamus
se renova dia após dia, razão pela qual não há que se falar em decadência.

Na espécie,
o cerne da controvérsia cinge-se à demora da autoridade na devolução de certidões e declarações pleiteada pela impetrante.

Do escorço fático,
percebe-se que a impetrante protocolou o pedido administrativo em 2013 e até o deferimento da liminar em 29/10/2014
,
não havia sido analisado, ou seja, mais de 1 (um) ano sem qualquer resposta.

Sem maiores delongas, é cediço que o art.5o, LXXVIII da Constituição Federal, assegura a todos a duração razoável do processo, tanto no âmbito judicial quanto no administrativo, como se vê:

Art. 5o

(...)

LXXVIII a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.

Em sentido idêntico, a Lei Estadual no 7.692/2002, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual, preleciona a duração geral dos requerimentos, nos seguintes termos:

Art. 36 Quando outros não estiverem previstos nesta lei ou em disposições especiais, serão obedecidos os seguintes prazos máximos nos procedimentos administrativos:

I - para autuação, juntada aos autos, publicação e outras providências de mero expediente: 02 ( dois) dias;

II - para expedição de intimação pessoal: 05 ( cinco ) dias.

III - para elaboração e apresentação de informes sem caráter técnico ou jurídico: 05 ( cinco) dias;

IV - para elaboração e apresentação de pareceres ou informes de caráter técnico ou jurídico: 15 ( quinze) dias;

V - para manifestações do particular ou providências a seu cargo: 05 (cinco) dias;

VI - para decisões no curso do procedimento: 05 ( cinco) dias;

VII - para decisão final: 20 (vinte ) dias;

VIII - para outras providências da Administração Pública Estadual: 05 ( cinco) dias.

§ 1° O prazo fluirá a partir do momento em que, à vista das circunstâncias, tomar-se logicamente possível a produção do ato ou a adoção da providência.

§ 2° Os prazos previstos neste artigo poderão ser, caso a caso, prorrogados uma vez, por igual período, pela autoridade competente, à vista de representação fundamentada do agente responsável por seu cumprimento.

Art. 37 O prazo máximo para decisão de requerimentos de qualquer espécie apresentados à Administração Pública Estadual será de 120 ( cento e vinte) dias, se outro não for legalmente estabelecido.

§ 1° Ultrapassado o prazo sem decisão, o interessado poderá considerar rejeitado o requerimento na esfera administrativa, salvo previsão legal em contrário.

§ 2° Quando a complexidade da questão envolvida não permitir o atendimento do prazo previsto neste artigo, a autoridade cientificará o interessado das providências até então tomadas, sem prejuízo do disposto no parágrafo anterior.

§ 3° O disposto no § 1o deste artigo não desonera a autoridade do dever de apreciar o requerimento.

Ainda, o art. 525 do RICMS de Mato Grosso estabelece que a unidade fazendária competente deverá responder à consulta dentro de 30 (trinta) dias contados da data em que a tiver recebido, o que também não foi observado pela Administração Pública.

Nesse sentido, é também o entendimento deste Sodalício:

REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - PROCESSO ADMINISTRATIVO - DEMORA NA APRECIAÇÃO - AFRONTA A PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RAZOABILIDADE (ART. 5o, LXXVIII, CF)- DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO - SENTENÇA RATIFICADA. A demora, injustificada, da análise do procedimento administrativo fere o direito líquido e certo do Impetrante e viola o princípio da duração razoável do processo. (ReeNec 173302/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/06/2017, Publicado no DJE 30/06/2017)

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - MANDADO DE SEGURANÇA - PROCESSO ADMINISTRATIVO - DEMORA NA APRECIAÇÃO DO REQUERIMENTO - COMPROVAÇÃO - INTELIGÊNCIA DO ART. 5o, XXXIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - LEI ESTADUAL No 7.692/2002 - VIOLAÇÃO DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO - ORDEM CONCEDIDA. A demora, injustificada, da análise do procedimento administrativo, para obtenção de redução de jornada de trabalho, fere o direito líquido e certo da parte impetrante e viola o princípio da duração razoável do processo. (MS 39954/2015, DES. MÁRCIO VIDAL, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/08/2018, Publicado no DJE 20/08/2018)

Partindo dessas premissas, evidenciada a
inobservância ao princípio da "duração razoável” do processo,
escorreita a concessão da segurança, devendo a sentença ser ratificada.

Ante o exposto,
ratifico a sentença vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2020